Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-75.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-75.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de inexistência de relação jurídica contratual referente a empréstimos consignados, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante alegou omissão e contradição quanto à regularidade da contratação, à comprovação da disponibilização do crédito e à aplicação da repetição do indébito em dobro, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da contratação e à comprovação da autenticidade das assinaturas impugnadas; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da prova de disponibilização dos valores do empréstimo à parte autora; e (iii) determinar se a condenação à repetição do indébito em dobro exigiria demonstração de má-fé subjetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas já analisadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado aplicou adequadamente a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, reconhecendo que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, compete à instituição financeira comprovar a veracidade da contratação, inclusive mediante prova pericial grafotécnica, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira limitou-se à juntada de telas sistêmicas e cópias contratuais impugnadas, sem requerer produção de prova pericial no momento oportuno, circunstância que evidencia insuficiência probatória para comprovação do vínculo contratual.

A alegação de omissão quanto à disponibilização dos valores foi afastada porque o acórdão apreciou expressamente a prova documental produzida mediante afastamento do sigilo bancário, concluindo que os valores dos contratos inexistentes não ingressaram na conta da parte autora.

A repetição do indébito em dobro decorre da violação à boa-fé objetiva e independe da demonstração de dolo específico ou má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a constatação de cobrança indevida sem respaldo em relação jurídica válida.

A realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem comprovação da contratação e sem efetivo repasse dos valores ao consumidor configura falha grave na prestação do serviço e autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor quando caracterizada violação à boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação do efetivo ingresso dos valores contratados no patrimônio do consumidor afasta a validade da contratação bancária.

O prequestionamento não impõe acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489, §1º, IV, e 934. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061. STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000131-75.2023.8.05.0078
, em que figuram como
embargante
BANCO BRADESCO SA e como
embargado
JOSE DE JESUS COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02